Tribunal: TJBA
Processo: 8058776-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058776-65.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CAMARA MUNICIPAL DE PIATA

Advogado(s)
:
DONOVAN SOARES MOUTINHO

AGRAVADO: MARCOS PAULO SANTOS AZEVEDO

Advogado(s)
:
EDIVALDO SANTOS FERREIRA JUNIOR, LEONEL ASSIS VILAS BOAS

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO LIMINAR DE COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO MUNICIPAL. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em mandado de segurança, que deferiu liminar para determinar a imediata suspensão dos trabalhos e atos de Comissão Parlamentar de Inquérito instituída por portaria municipal, bem como de todos os atos dela decorrentes, até ulterior deliberação do juízo.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência que suspendeu os atos da Comissão Parlamentar de Inquérito, à luz do controle jurisdicional de legalidade sobre atos do Poder Legislativo.

III.
Razões de decidir

3. A concessão de tutela de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do CPC.

4. O controle judicial sobre atos do Poder Legislativo, inclusive quanto à instalação e funcionamento de Comissão Parlamentar de Inquérito, limita-se à verificação da observância dos requisitos constitucionais e regimentais, não alcançando o mérito político da deliberação.

5.
Em juízo de cognição sumária, verificam-se inconsistências relevantes na formação e no funcionamento da comissão, tais como prática de atos deliberativos antes da formalização válida do ato constitutivo, dúvidas quanto à imparcialidade de membro investido na função de relator e formulação excessivamente ampla do objeto investigatório.

6. Observa-se, ainda, inclusão de exercícios financeiros já submetidos a controle externo, sem indicação de fatos novos, bem como deficiência na individualização das condutas atribuídas aos investigados, circunstâncias que podem comprometer a delimitação do fato determinado e a regularidade dos atos investigativos.

7. A medida liminar deferida não extinguiu a comissão, limitando-se à suspensão temporária de seus atos, providência compatível com o poder geral de cautela e com a Lei do Mandado de Segurança.

8. O perigo de dano decorre da possibilidade de produção de atos instrutórios de difícil reversão, com potencial lesão a direitos subjetivos e à higidez institucional.

9. Não se evidencia ilegalidade ou teratologia na decisão agravada, cujos fundamentos se mostram juridicamente idôneos.

IV.
Dispositivo e tese

10. Recurso não provido.

Teses de julgamento:
"1. O controle judicial sobre Comissão Parlamentar de Inquérito restringe-se à verificação da observância dos requisitos constitucionais e regimentais de sua instituição e funcionamento. 2. Demonstradas, em juízo de cognição sumária, inconsistências quanto ao fato determinado, à regularidade formal e à imparcialidade de membro da comissão, é cabível a suspensão liminar de seus atos, diante da probabilidade do direito e do perigo de dano."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8058776-65.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
CAMARA MUNICIPAL DE PIATA
e como Agravado
MARCOS PAULO SANTOS AZEVEDO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator